Tribunal: TJPA
Processo: 0045393-97.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045393-97.2013.8.14.0301
APELANTE: TEOFILA DO NASCIMENTO MONTEIRO

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/FEVEREIRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0045393-97.2013.8.14.0301

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
TEOFILA DO NASCIMENTO MONTEIRO

ADVOGADO:
JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO – OAB/PA 7261

APELADO:
BANCO AGIBANK S.A.

ADVOGADOS:
SÍLVIO DO AMARAL VALENÇA FILHO, OAB-PE 20.436

VANESSA INGRID RODRIGUES DA SILVA, OAB/PE 29.658

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMEDIATA SENTENÇA EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NULIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 338, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de apelação cível e lhe
DAR PROVIMENTO
, para
declarar a nulidade da sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Des. Ricardo Ferreira Nunes, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0045393-97.2013.8.14.0301

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
TEOFILA DO NASCIMENTO MONTEIRO

ADVOGADO:
JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO – OAB/PA 7261

APELADO:
BANCO AGIBANK S.A.

ADVOGADOS:
SÍLVIO DO AMARAL VALENÇA FILHO, OAB-PE 20.436

VANESSA INGRID RODRIGUES DA SILVA, OAB/PE 29.658

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TEOFILA DO NASCIMENTO MONTEIRO
em face de
BANCO AGIBANK S.A.
, diante de seu inconformismo com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém,
que reconheceu a ilegitimidade passiva do ora apelado e extinguiu o processo sem resolução de mérito (Id 302385).

Em suas
razões

(Id 302386)
, a apelante sustenta que, tendo sido reconhecida a revelia do apelado, não poderia o magistrado de primeiro grau ter analisado os termos da contestação, logo, não poderia ter reconhecido a ilegitimidade do recorrido.

Segue aduzindo ser nula a sentença, pois, de acordo com o art. 338, do CPC/2015, o magistrado deveria ter oportunizado a modificação do polo passivo, antes de extinguir a ação.

Protestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões
oferecidas à
Id 302387
, em que o recorrido protesta pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMEDIATA SENTENÇA EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NULIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 338, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, entendo que assiste razão à recorrente, padecendo de nulidade a sentença, conforme passo a expor.

Primeiramente, esclareço que, sendo a ilegitimidade passiva matéria de ordem pública, poderá ser analisada pelo magistrado ainda que a contestação tenha sido oferecida intempestivamente.

Prosseguindo, de acordo com as disposições contidas no art.338, do CPC/2015, se o réu, em sede de contestação, alegar sua ilegitimidade, deverá o magistrado facultar ao autor a alteração da petição inicial para substituição do polo passivo, senão vejamos:

Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Desta forma, tendo sido a sentença proferida sob a égide do novo CPC, deviria ter o magistrado ter oportunizado à recorrente a faculdade que a lei lhe confere, sob pena de nulidade. É desta maneira que vêm decidindo nossos Tribunais, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. DETRAN-RS. PLEITO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO PELA ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 338 DO CPC/2015. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
A ação, ajuizada contra o DETRAN-RS, busca o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração de Trânsito nº 121200/CRV1849601. Em contestação, a autarquia alegou a sua ilegitimidade passiva, em razão da autuação ter sido efetivada pelo DAER-RS. Em réplica, a parte autora reconhece a ilegitimidade do DETRAN-RS e requer a substituição do polo passivo com a inclusão do DAER-RS. Todavia, tal pedido não restou analisado pelo juízo a quo, sobrevindo sentença de extinção do processo, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/2015, por ilegitimidade passava do DETRAN-RS.
Nos termos do art. 338 do CPC/2015, “alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu”, o que não foi observado pelo juízo de origem. Sentença desconstituída para a substituição do réu
, citação do DAER-RS e devido prosseguimento do feito. RECURSO INOMINADO PROVIDO.
(TJRS. Recurso Cível, Nº 71008140485, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO – PRELIMINAR ALEGADA POR PARTE SEM PROCURADOR CONTITUÍDO NOS AUTOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE NULIDADE –
ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 338 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. O fato da preliminar de ilegitimidade passiva ter sido arguida por parte sem procurador constituído nos autos não é suficiente para invalidar decisão que a acolheu, tendo em vista se tratar de matéria de ordem pública, ou seja, também pode ser conhecida de ofício pelo magistrado.
Evidenciada irregularidade no polo passivo indicado na peça de ingresso, deve ser oportunizado, à parte, prazo para saneamento do vício, nos termos dos artigos 317 e 338, caput, do CPC e em consonância com os princípios da economia processual e cooperação
.
(
TJMS
. Agravo de Instrumento n. 1405986-42.2020.8.12.0000, Três Lagoas, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 06/07/2020, p: 13/07/2020)

APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. PROCESSUAL CIVIL.
CONTESTAÇÃO
.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
E INDICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA RELAÇÃO JURÍDICA DISCUTIDA. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO AUTOR REQUERENDO A SUBSTITUIÇÃO DO RÉU ORIGINÁRIO.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 338 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL CPC/2015 PELO JUIZ
.
PROLAÇÃO IMEDIATA DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE VÍCIO FORMAL. DECRETO DE NULIDADE DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 338 E 339, §1º, DO CPC/2015
. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATíCIOS SUCUMBENCIAIS AO ADVOGADO DO RÉU EXCLUÍDO. RECURSO PROVIDO PARA ESSE FIM. No caso em julgamento, apresentada a contestação, o réu indicou o verdadeiro sujeito passivo da relação jurídica discutida neste processo, o que, em réplica, sobreveio manifestação do autor aceitando a indicação para se proceder a alteração do polo passivo. Contudo, o Juiz não observou a regra expressamente prevista nos dispositivos de lei citados, proferindo sentença de improcedência. Assim, diante de típico vício formal, há de se reconhecer a nulidade da sentença para ajuste ao procedimento previsto no art. 338 do CPC/2015. Cabe o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenicais ao patrono do réu excluído.
(TJSP; Apelação Cível 1056324-21.2017.8.26.0576; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/03/2019; Data de Registro: 29/03/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES - CONTESTAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA SEGURADORA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SUBSTITUIÇÃO (ART. 338, DO NCPC) – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO. Havendo norma especial relativa ao procedimento do direito de resposta, no que esta for silente, aplicam-se supletivamente ao caso as disposições do Código de Processo Civil, consoante estabelecido no § 2º do seu art. 1.046.
Alegada, na contestação, ilegitimidade passiva, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu, nos termos do art. 338 do CPC. Sentença cassada, para determinar-se o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento
.
(TJMT. N.U 0006847-07.2015.8.11.0003, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 06/08/2018)

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso,
para declaração a nulidade da sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento
.

É como voto.

Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/02/2021